Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM O EXAME DO MÉRITO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a exoneração da prestação de alimentos pode ser exercida contra pessoa diversa do alimentando.
2. A escritura pública celebrada entre os ex-cônjuges indica, de modo claro e inequívoco, a ex-esposa na condição de beneficiária da obrigação de pagar alimentos. 2.1. A escritura pública é instrumento dotado de fé pública e presunção de veracidade, nos termos do art. 215 do Código Civil.
3. No caso em exame o autor não demonstrou que as prestações alimentícias teriam sido, em algum momento, direcionadas as suas filhas, nos termos no art. 373, inc. II, do CPC.
4. A pretensão relativa à exoneração da obrigação alimentar somente poderia ser exercida em demanda proposta diretamente contra a real beneficiária, no caso, o ex-cônjuge do autor. 4.1. A filha do autor, ora demandada, não integra a relação jurídica de direito substancial estabelecida entre os ex-cônjuges, pois a referida escritura pública, não é demais insistir, prevê apenas a ex-consorte do apelante como beneficiária da prestação alimentícia.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
6. Apelação conhecida e desprovida.